Tribunal: STF
Processo: RHC 52755
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
Exame de corpo de delito assinado somente por um perito, porém realizado por dois, tendo um deles deixado de firmar o laudo provavelmente por simples inadvertência. Confirmação do crime, consistente em estupro, pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu. 
Recurso não provido.